Tribunal: TJBA
Processo: 8008438-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008438-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAMOU ANDERSON DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO FIADOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. A notificação extrajudicial deve ser dirigida ao devedor fiduciante, sendo desnecessária a notificação específica do fiador, ainda que este seja o proprietário do bem alienado.

III. Não há violação ao devido processo legal quando observadas as formalidades legais para constituição em mora do devedor principal.

IV. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008438-87.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
LAMOU ANDERSON DA SILVA
e, como Agravada,
BANCO BRADESCO SA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora